Tribunal: TJDFT
Processo: 0745331-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745331-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACINTO PEDRO GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JACINTO PEDRO GONÇALVES contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que lhe move CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO (proc. no 0710188-12.2018.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo deferiu a alienação em leilão judicial de parcela penhorada do imóvel (50%) identificado nos autos, correspondente à meação do agravante/executado. Sustenta o agravante, em síntese, que é revel; que todos os atos praticados a partir da lavratura do Termo de Penhora do imóvel foram equivocados; que o Laudo de Avaliação do Imóvel deveria fazer menção apenas ao valor de 50% do imóvel; que houve erro na averbação da penhora na matrícula do imóvel, eis que o registro faz referência a todo o imóvel, não a apenas 50% do bem. Entende que, em razão de todos os erros apontados, a alienação judicial não poderá ocorrer até que todos os atos apontados sejam revistos e regularizados. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão impugnada, tornando-se nulos todos os atos processuais praticados a partir da lavratura do Termo de Penhora no Cartório do 1o Ofício de Registros de Imóveis do DF. Preparo regular ID 20454966. É o relatório DECIDO. O recurso não deve ser conhecido, porquanto as teses recursais desenvolvidas não foram submetidas ao juízo de origem, o que impede esta instância revisora de apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, sob os argumentos de nulidade e erro, o agravante tenciona, na verdade, a alteração de decisões já preclusas. Como é de notório conhecimento na prática processual, o revel recebe o processo no estado em que se encontra (parágrafo único do art. 346 do CPC), sendo certo que, ultrapassado o momento pertinente à defesa do ato questionado, qualquer óbice ao direito do autor/exequente somente será considerado quando passível de reconhecimento de ofício pelo Juiz, em razão da natureza pública da matéria. Nesse viés, ainda que se considere, em tese, que as matérias arguidas pelo agravante sejam públicas e, em razão de sua natureza, possam ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, devem primeiramente ser submetidas ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Na hipótese dos autos, nenhum dos argumentos contidos no presente recurso foram submetidos à análise do MM. Juiz singular, motivo pelo qual não cabe à esta Instância revisora examiná-los. Acerca do tema, colaciono julgados deste e. Tribunal, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA PARA A TIA MATERNA. GUARDA CONCEDIDA PROVISORIAMENTE AO PADRASTO. GENITORA FALECIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ROBUSTA DA SITUAÇÃO DE RISCO EM QUE SE ENCONTRA A CRIANÇA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso fundado em tese não apreciada pelo Juízo de origem configura inovação recursal, que obsta a admissão do recurso diante da vedação à supressão de instância e da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. 2. O direito de guarda é conferido de acordo com o melhor interesse da criança, de modo que, para que se modifique a situação fática em que se encontra o infante, é necessária a existência de motivos graves e comprovados de plano, capazes de justificar o pedido liminar. 3. Não demonstrada a situação excepcional que justifique a alteração da guarda, a situação fática na qual se encontra a menor, que teve a guarda provisória deferida ao padrasto, não deve ser modificada, até que haja um estudo aprofundado no decorrer da regular instrução processual da ação para se aferir quem detém melhores condições de cuidar da criança. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1224540, 07089988020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). G.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. INDEFERIMENTO. 1. A decisão agravada não contém qualquer negativa de expedição de certidão de teor da decisão exequenda. Logo, ao dirigir este pleito diretamente a esta instância revisora, a exequente viola os princípios do duplo grau de jurisdição e da dialeticidade, seja porque o eventual acolhimento de sua pretensão recursal caracterizaria supressão de instância ou porque a decisão impugnada não versa sobre expedição dessa certidão. 2. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplência representa medida indireta de coerção ao pagamento da dívida, o que não depende de intervenção do Poder Judiciário, podendo ser efetivado inclusive pela via extrajudicial. O artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil denota a mera possibilidade de que o juiz da execução defira tal medida, o que, por óbvio, está sujeito a uma análise das circunstâncias do caso concreto. 3. A decisão que indefere pedido de negativação do nome do executado que tenha sido deduzido de maneira genérica e sem a indicação de qualquer argumento que justifique a impossibilidade de a exequente fazê-lo por iniciativa própria está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1222389, 07199156120198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). G.n. O presente recurso, portanto, não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Deixo de aplicar o contido no parágrafo único do art. 932 do CPC, por não ocorrer quaisquer das hipóteses ali descritas a fim de obstar a inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 13 de outubro de 2020 19:13:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator